Tribunal: STF
Processo: Rcl 60594
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por F.J.L em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí por ter inobservado o veiculado no Tema 339 (AI 791.292-RG-QO).



    O reclamante aponta ausência de prestação jurisdicional relativamente ao exame da prescrição punitiva dos crimes dos art. 213 e 129, do Código Penal



    Ao final, requer o seguinte:



    “i) o conhecimento da presente reclamação, nos termos do, dada o esgotamento das vias ordinárias e a teratologia das decisões ora fustigadas; 



    ii) a concessão, em caráter monocrático, de medida cautelar determinando a suspensão da ação penal de nº 0755488-52.2022.8.18.000, em curso no eg. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí – TJPI, até a apreciação meritória da presente reclamação ou, subsidiariamente, até que a Corte Estadual proceda a análise da questão preliminar relacionada à prescrição, em abstrato, da pretensão punitiva em relação aos crimes do art. 213 e 129, do Código Penal (Fatos 1 e 3); 



    iii) a imposição de sigilo aos autos, tal como no processo de origem, a fim de resguardar o interesse de todos os envolvidos; 



    iv) a notificação da autoridade reclamada para que preste informações no prazo regimental; 



    v) a remessa dos autos ao Procurador-Geral da República, para devida manifestação;



    vi) o provimento da presente reclamação para reconhecer a violação do precedente vinculante, Tema nº 366, firmado por este Pretório Excelso, cassando os acórdãos que receberam a denúncia, contra o reclamante, sem a análise da questão relativa à prescrição da pretensão punitiva de acordo com a pena máxima em abstrato, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; bem como para determinar que a Corte Estadual proceda a análise da questão preliminar em sessão Plenária, facultando aos advogados da partes o direito à sustentação oral; 



    vii) a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §4º, do CPP c/c art. 193, II, do RISTF, para declarar extinta a punibilidade do reclamante, nos autos da ação penal nº 0755488-52.2022.8.18.000, em relação aos crimes de estupro e lesão corporal (Fatos 1 e 3), em razão do transcurso do prazo prescricional (v. tabela anexa)”



    Em 26 de junho de 2023, determinei a emenda da inicial, providência devidamente cumprida.



    É o relatório. Decido.



    O inconformismo não merece prosperar, haja vista que a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, o ato reclamado consiste em acordão do TJPI que deixou de acolher os embargos declaratórios opostos pela defesa, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.



    Ressalte-se, outrossim, que não se admite o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, intento para o qual não se presta o instituto. Nesse sentido, vide precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO Á SÚMULA VINCULANTE 10. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – Impossibilidade do recorrente, nesse momento recursal, deduzir matéria estranha aos argumentos arrolados na petição inicial da reclamação. III- O ato reclamado não considerou inconstitucional o art. 12 da Lei 12.485/2011, declarado constitucional no julgamento das ADIs 4.679/DF, 4.747/DF, 4.756/DF e 4.923/DF. Desse modo, não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdãos apontados como paradigmas, requisito este indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte. IV - Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 46028 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário exige que a norma seja declarada inconstitucional, ou tenha sua aplicação negada pelo Tribunal de origem, o que não ocorre no caso sub examine, onde a controvérsia foi solucionada com apoio na interpretação conferida pelo Tribunal a quo à norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes: Rcl 14.185-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, Dje 12/6/2013, Rcl 15.128, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/9/2013, RE 775.548-MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 6/12/2013. 2. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 18.820/BA-AgR, Min. Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 4/3/15).



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe-195, de 16/10/09). 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas em casos similares ao dos autos: RCL nº 45.249/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,DJe de 14.4.21 e RCL nº 46.502, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12.4.21.



    Ainda que assim não fosse, destaco o voto condutor do acordão reclamado na parte que interessa:



    “O que faz o embargante, ademais, no bojo de sua irresignação, é deduzir quase que textualmente os fundamentos já postos por ele em sua peça defensiva, objetivando interferir diretamente no próprio mérito do julgado, o que não é permitido na via estreita dos aclaratórios. Sus alegações, a todas as luzes, não procedem. O acórdão embargado está bem fundamentado, principalmente levando em conta que os vícios supostamente apontados não são supríveis na via dos aclaratórios. O acórdão tratou do fato narrado, apenas adotando tese jurídica diversa da que pretende o embargante em sua fundamentação. Ademais, como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). Nenhuma das questões levantadas pela parte, ainda que travertidas de omissão, obscuridade ou contradição, referem-se realmente a qualquer desses vícios, mas são irresignações em relação ao próprio mérito do acórdão.



    (...)



    Não há, como pode ser visto na peça recursal, qualquer omissão apontada a ser realmente sanada. Não é o fato de o recorrente denominar sua irresignação de omissão que ela se torna uma omissão. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como mero sucedâneo recursal, objetivando a reforma da decisão embargada. Para tanto, deve o embargante manejar o remédio processual pertinente, devendo estes serem desprovidos.” (doc.8)



    Como visto, tem-se pronunciamento judicial devidamente fundamentado, estando evidenciada a razão de decidir, não se podendo falar em ausência de prestação jurisdicional. Logo, não verifico a existência de aderência estrita entre o paradigma evocado e a decisão reclamada, a inviabilizar a utilização da reclamação.



    Vejam-se, por todos, precedentes a esse respeito:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08); 



    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 74/15). 



    No mesmo sentido, ainda: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente